Tribunal: TJMT
Processo: 1079511-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079511-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNA VICTORIA BUTAKKA BAHIA - CPF: 071.076.311-52 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), ELAYNE DE FREITAS BUTAKKA - CPF: 707.229.271-34 (RECORRENTE), FATIMA MARTINS MENDES - CPF: 918.882.551-53 (RECORRENTE), JENYFFER ANDREYNNY MARTINS FERREIRA - CPF: 061.789.131-17 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM
. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese dos autos em que ocorreu o cancelamento unilateral da compra referente a pacote de viagem, sem a restituição do valor despendido. Tentativa administrativa de resolução malsucedida.

3.

Quadro fático-probatório que possui elementos a ultrapassar um mero inadimplemento contratual. Dano moral configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrida na restituição do valor total de R$ 1.751,57 (mil e setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), despendido a título de pacote de viagem.

O móvel recursal é a condenação em reparação por danos morais, no valor sugerido de, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1079511-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANNA VICTORIA BUTAKKA BAHIA e outros (3)

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para a interposição do recurso. Em que pese a empresa se insurja quanto ao deferimento, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O objeto da ação trata do cancelamento unilateral de pacote de viagem sem a restituição dos valores pagos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Em síntese, narram os autores que efetuaram a compra de passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT e destino a Florianópolis/SC, no valor total de R$ 1.751,57 (mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), de 18 a 25/11/2023, porém, foram surpreendidos com o cancelamento da compra, pois feita por meio de 'pacote promo', e assim, almejam a restituição do valor pago inicialmente e indenização por danos morais.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

No caso dos autos, os autores comprovam que efetuaram a compra de passagem promocional junto à reclamada e que a mesma informou que não iria ser emitido, vindo, posteriormente, a ingressar com pedido de recuperação judicial, o que foi aceito pela Justiça Mineira, como é público e notório.

Assim, a restituição do valor pago é medida de rigor
,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da empresa Reclamada (id. 137760260).

Por outro lado, importante destacar que os autores estavam cientes da modalidade da contratação ‘promo 123’, e notoriamente, sabe-se que o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade de voucher, ocasião em que o fornecedor tenta adquirir passagens em preços promocionais no período de validade do
voucher
, preferencialmente próximo às datas sugeridas.

Por fim, no que se refere aos danos morais, é preciso que a pessoa seja atingida em seus atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, volta-se ao mesmo ponto acima destacado: ciente das regras praticadas pela ré quando da aquisição de um produto com preço promocional. A requerida em nenhum momento garantiu que a viagem poderia ocorrer nas datas selecionadas pela adquirente.

Ainda, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que os incômodos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, ao se deparar com dificuldades para resolver problemas da contratualidade, não se configuram como danos morais propriamente ditos, isso porque as ações ou omissões lesivas não atingem bens imateriais juridicamente protegidos. Assim, ainda que se reconheçam os transtornos enfrentados, não está caracterizada a lesão aos direitos de personalidade.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para
CONDENAR à reclamada à restituição do valor de
R$ 1.751,57 (mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

De fato, o mero inadimplemento contratual, por si só, não rende ensejo à reparação por danos morais. Será na conjungação dos fatos e provas que poderá evidenciar um plus, quer dizer, situação além da esfera patrimonial.

Compulsando os autos, tanto em sede de contestação quanto em contrarrazões, a parte ré
não
nega o fato; limita-se a discorrer sobre a sua forma de atuação, a natureza do contrato e que sempre agiu com boa-fé.

Logo, a defesa se estabelece em um vazio, pois nada esclarece sobre os fatos relatados na inicial, sendo apresentado apenas o contexto geral do serviço, e, especialmente, não apresenta causa excludente da responsabilidade, conforme encargo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, os autores/recorrentes contrataram o pacote acima mencionado, com data sugerida de saída em 18/11/2023 e retorno em 25/11/2023, vindo a ser cancelado unilateralmente em 18/8/2023, sem outra proposta de datas nem o reembolso do valor despendido.

Não se desconhece a natureza do pacote adquirido e a possibilidade de de alteração (por serem datas sugeridas), mas, no caso em apreço, sobreveio o cancelamento imediato da oferta, desprovido de devolução da quantia recebida. Os recorrentes, em sequência, envidaram tentativas administrativas para reaverem os valores, todavia, houve a frustração da resposta.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

A oferta vinculada e, posteriormente, cancelada, associada a inoperância da empresa em solucionar o problema, são circunstâncias que ultrapassam as raias do tolerável e ingressam nos direitos da personalidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1035351-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Assim, o quadro fático-probatório possui elementos a temperar e ultrapassar um mero inadimplemento contratual

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, considerando a extensão do dano, o valor despendido do pacote, a condição da parte e ausência de relato de outras repercussões, entendo pela fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada recorrente, que se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte a sentença a fim de
(i)

CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada autor, a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024